Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. MORTE DE MORADOR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. VÍTIMA SEM QUALQUER ENVOLVIMENTO COM A OCORRÊNCIA. CONDUTA LESIVA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBLIDADE. PENSÃO MENSAL FIXADA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta atuação direta da Administração rege-se pela teoria objetiva, que pressupõe a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo.
2. Restou incontroverso nos autos o óbito de parente dos Autores dentro da própria residência, após ser atingido por disparo de arma de fogo por agente de segurança pública durante ação policial da qual não era alvo, circunstância hábil a lhes acarretar intenso sofrimento psicológico e impor o dever de reparação a título de danos morais.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, as importâncias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos filhos e à viúva e de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos genitores da vítima afiguram-se mais condizentes com esses objetivos.
5. É assente na jurisprudência pátria a possibilidade de cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário (pensão por morte), uma vez que visam a reparar direitos diversos, decorrentes de relações jurídicas distintas. Precedentes do c. STJ.
6. É devida pensão mensal aos filhos até que completem a idade escolar e à viúva até a época presumida que o falecido viveria, fixando-se o patamar da pensão em 2/3 (dois terços) dos rendimentos do falecido à época do óbito.
7. Sequer restou efetivamente demonstrada a alegada exclusão da genitora do plano de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, afigurando-se inviável a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de plano particular.
8. Conforme orientação da Súmula STJ no 326, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
9. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida.